Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728614-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CARLOS DA SILVA, NILTON OLIVEIRA BATISTA, ESPÓLIO DE FÁTIMA MARQUES DE MELO E SILVA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILTON OLIVEIRA BATISTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0000041-76.2016.8.07.0020, proposto pelos Agravantes em desfavor de DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial. Preparo regular (Num. 28802006). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador